Tribunal: TJMT
Processo: 1029866-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029866-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONIDAS CORREA DE MATOS - CPF: 411.938.571-04 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RESPOSTA AO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário inadimplente.

A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios sucumbenciais de forma razoável e proporcional deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença de ID 145465801 proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1029866-32.2020.8.11.0041, manejada por LEONIDAS CORREA DE MATOS, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para condenar a demandada, ora apelante, ao pagamento do seguro DPVAT, no valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente, a partir da data do sinistro, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de ID 145465803, a parte apelante argui que falta interesse de agir ao recorrido em razão da ausência de requerimento pelas vias administrativas. Aduz que a proprietária do veículo causador do sinistro estava, na data do acidente, inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, o que afasta a pretensão quanto ao recebimento do DPVAT. Em seguida, discorre sobre a inaplicabilidade da Súmula no 257 do STJ.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação. Sucessivamente, pretende a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sem ccontrarrazões conforme certidão de ID 145465807.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se inconformismo contra a sentença de parcial procedência proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida em face da seguradora, ora apelante, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 20.11.2019 que ocasionou invalidez permanente atestada por perícia médica à parte apelada.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a demandada ao pagamento de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), proporcional à lesão sofrida, incidindo correção a partir do evento danoso e juros da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios na ordem R$1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a parte apelante aduz que o proprietário do veículo causador do sinistro, estava na data do acidente inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, o que afasta a pretensão de indenizar.

Aduz, ainda, que não foi observado pelo Julgador
a quo
a ocorrência da sucumbência recíproca das partes, pretendendo o rateio do ônus sucumbencial, de forma
pro rata
e a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Adianto que não assiste razão à parte recorrente.

A alegação de falta de interesse de agir não merece prosperar, posto que conforme documento juntado o apelado requereu o benefício securitário por via administrativa e obteve resposta da seguradora competente.

Logo está preenchido o requisito de prévio requerimento administrativo do Seguro Obrigatório DPVAT.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO - INTERESSE DE AGIR EXISTENTE - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir.” (Ap 145058/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A RESPOSTA NEGATIVA PELA SEGURADORA – DESNECESSIDADE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Consta que o autor cumpriu a regra quanto a formalização do requerimento administrativo, não assistindo razão ao decisum quando determina que também deve juntar a negativa da seguradora quanto ao pagamento, posto que não há como fazer a prova negativa.” (Ap 136944/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Portanto, devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo e a resposta da seguradora a este, assim não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

Prosseguindo, de acordo com as disposições da Súmula no 257 do STJ:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento
da indenização.”
(grifei).

Aliás, tal entendimento aplica-se a todas as vítimas do acidente, até aos proprietários inadimplentes, conforme orientação do próprio STJ e deste Sodalício. Confira-se:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.”
(STJ. REsp no 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 4a TURMA, Julgado em 08.06.2004, DJ 04.10.2004, p. 325).

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
(TJMT. AgR 29245/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 6a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.03.2016, Publicado no DJE 11.03.2016).

Portanto, correta a sentença no ponto, não havendo qualquer reforma a ser feita.

Quanto ao valor arbitrado dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (R$843,75), está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o c. STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Desta feita, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que o valor de R$1.000,00 estipulados na sentença é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00).
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022